Tribunal: STF
Processo: RE 122202
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-10
Data de publicação: 1993-08-10

Ementa:
EMENTA:  - RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE EM TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO
DE DIREITO ADQUIRIDO.
         Acórdão  que prestigiou lei estadual a revelia da declaração
de  inconstitucionalidade desta ultima  pelo Supremo. Subsistencia de
pagamento  de gratificação mesmo após  a decisão erga omnes da corte.
Jurisprudência  do  STF no  sentido  de que  a  retribuição declarada
inconstitucional  não  e  de  ser  devolvida no  periodo  de validade
inquestionada da lei de origem - mas tampouco paga após a declaração
de inconstitucionalidade.
         Recurso extraordinário provido em parte.